Tribunal: TJMT
Processo: 1023180-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023180-50.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
AGRAVANTE: PEDRO JOCELITO REDIVO
AGRAVADOS: JOSE VALERIO, DEISE BERTELLI VALERIO E LUIZ PAULO VALERIO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por PEDRO JOCELITO REDIVO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rosário Oeste nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória sob o n. 1001221-24.2020.8.11.0032 ajuizada em face de JOSE VALERIO, DEISE BERTELLI VALERIO E LUIZ PAULO VALERIO, que concedeu à parte autora o direito de recolher custas processuais respectivas em até 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, sendo a primeira depositada em até 10 (dez) dias da ciência desta decisão, e as demais nos dias correlatos dos meses subsequentes, advertindo-se que, caso a parte torne-se inadimplente no curso do processo, esse será extinto sem resolução do mérito (art. 468, § 13, CNGC), e sem prejuízo do dever de reparar os prejuízos causados à parte adversa pelos atos processuais até então praticados. Deverá a Sra. Gestora certificar nos autos o pagamento de cada parcela mensal, até o número de 06 (seis), e, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela somente para determinar a averbação da existência desta ação nas matrículas no 4205 (Fazenda Sucuri I), no 3124 (Fazenda Sucuri II) e no 4354 (Fazenda Sucuri III), registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, nos termos do art. 300 do CPC (id. 65855995).
O agravante apresenta pedido de id. 92290491 alegando que não houve o indeferimento da gratuidade e reitera pedido para pagamento das custas processuais parcelas em pelo menos 10 (dez) parcelas, considerando a situação do Agravante. Importa esclarecer que o juízo a quo deferiu o parcelamento em 06 vezes, todavia, considerando que as custas processuais estão no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o parcelamento em 06 vezes continua sendo severamente oneroso e difícil de se cumprir pelo Agravante ou pagamento das custas antes da sentença, considerando a provável liberação parcial da safra penhorada do Agravante, o que lhe possibilitaria quitar com a pendência; requer ainda, seja expedida nova citação aos agravados, considerando que os AR ́S não foram juntados aos autos.
Junta o pagamento do preparo recursal.
Com relação ao pedido de gratuidade da justiça e o parcelamento das custas em parcelas além do previsto no CPC, a decisão de id. 67227476, indeferiu os pedidos, fazendo constar “Da análise da pretensão do agravante verifico quanto a concessão da gratuidade da justiça não estar comprovada a sua real hipossuficiência, tampouco a possibilidade de pagamento de custas ao final do processo. Relativo ao parcelamento das custas, a decisão agravada a deferiu nos termos do Código de Processo Civil, de modo que há impossibilidade do parcelamento em 24 vezes como requer o agravante”.
Assim, diante dos argumentos, entendo não verificar a hipótese de hipossuficiência do agravante, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça. Na oportunidade, ressalva-se que, o indeferimento da gratuidade nesta instância acarreta a necessidade de recolhimento do preparo recursal, como já o fez o agravante.
No que tange ao pedido para citação dos agravados, determino a Secretaria que verifique se houve o retorno dos AR ́S da intimação dos agravados. E, não havendo, proceda a nova intimação para contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, conclusos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora